Tribunal: STF
Processo: HC 230743
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar.



    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 9/12/22, pela prática em tese dos crimes previstos nos arts. 30 e 35 da Lei nº 11.343/06, por supostamente integrar organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes composta por 46 integrantes.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva, bem como por ser pai de filha menor de 12 anos, o que autorizaria a concessão de prisão domiciliar.



    Aduz-se, ainda, excesso de prazo da custódia, ausência de indícios mínimos de autoria, bem como que seria o caso de extensão da revogação da prisão preventiva concedida a alguns corréus, com fundamento no art. 580 do CPP.



    Requer-se, ao final,



    “a) sejam colhidas informações da autoridade coatora, no caso dos autos a Excelentíssima Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça; 



    b) a oitiva do Ministério Público; 



    c) a juntada dos documentos que embasam os argumentos antes expendidos; 



    d) a concessão da ordem de habeas corpus em sede liminar, expedindo-se alvará de soltura ou, alternativamente, seja convertida a prisão preventiva em prisão domiciliar; e 



    e) no mérito, a procedência da ação e a confirmação da ordem.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo trecho da decisão questionada nesta impetração:



    “Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de hipótese que justifique o deferimento do pleito liminar. 



    Da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente declinados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. Confira-se (fls.209-214): 



    O paciente encontra-se segregado cautelarmente pela suposta prática do crime de associação ao tráfico. 



    Impetrou-se a presente ordem de habeas corpus objetivando a soltura do constrito ou, subsidiariamente, a substituição do cárcere provisório por medidas cautelares diversas. 



    Quando da primeira análise do remédio constitucional autônomo já vislumbrava a integridade do decisum que decretou a prisão preventiva do paciente e, por consequência, a ausência de constrangimento ilegal passível de intervenção por este Tribunal de Justiça. 



    E, com o escopo de evitar desnecessária repetição, permissa vênia, adoto, em parte, como razões de decidir, os fundamentos da bem lançada decisão proferida pelo o ilustre Juiz de Direito Convocado Dr. Leandro Augusto Sassi, durante o expediente excepcional, in verbis: 



    [...] 



    Como explicitado sob corte cognitivo, preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Acresço. 



    Na espécie, o coacto é apontado é apontado como responsável por depósito de armas, soldado e matador, subsistindo indícios de sua participação em delitos graves, cumprindo ordens de "superiores hierárquicos" dentro de facção do grupo criminoso. 



    Com efeito, tais elementos a meu sentir, indicam a dedicação da paciente com atividades criminosas, envolvendo-se com grupo que se utiliza de violência para sua continuidade, restando evidenciada a gravidade concreta da conduta, e, por corolário, a necessidade do encarceramento provisório para acautelamento da ordem pública. 



    Saliento, também, que a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública visa conter a reiteração, isto é, a continuidade nas atividades criminosas desenvolvidas pelo grupo, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 



    Eventuais dúvidas acerca da correção do acórdão devem ser remetidas ao momento de apreciação do mérito do presente recurso em habeas corpus. 



    Não se percebem, portanto, os requisitos para a concessão do pedido liminar, já que ausente constrangimento ilegal verificado de plano. Fica reservada ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.”



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente